Tribunal: TJDFT
Processo: 0007281-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007281-27.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CLEONEDES CAMELO DE PAIVA XAVIER, JACKELLINE CAMELO DE PAIVA XAVIER, KAMMYLLA CAMELO DE PAIVA XAVIER, LARYSSA STEPHANNY DE PAIVA XAVIER DESPACHO Intimem-se os recorridos para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à petição de ID no 31762068. Após, nada sendo requerido, mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário, consoante decisão de ID no 21892779. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007